Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DESPESAS DE REMOÇÃO, GUARDA E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO. LEILÃO COM VALOR INFERIOR AO DAS DESPESAS. SALDO REMANESCENTE. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76651698). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem a autora narrou que exerce atividade de pátio de veículos credenciado pela Polícia Rodoviária Federal para recolhimento, depósito e guarda de veículos apreendidos. No dia 18/10/2021, foi apreendido e recolhido ao pátio da autora o veículo CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM, placas MPB 2949, propriedade do requerido, após operação policial devidamente documentada. O requerido não retirou o veículo, que foi levado a leilão, cujo valor de arrematação foi insuficiente para quitar as despesas de remoção, guarda e estadia, totalizando R$ 7.938,09, sendo que foram pagos apenas R$ 5.400,00, restando saldo remanescente de R$ 2.538,09. Notificado extrajudicialmente (ID 76650828) para pagamento, o requerido permaneceu inerte, razão pela qual a autora buscou o Judiciário para reaver os valores correspondentes ao saldo e providenciar a retirada do bem.
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que o juízo a quo incorreu em equívoco ao afirmar que o réu vendeu o veículo para terceiro, quando na realidade foi o contrário. Defendeu que o réu adquiriu o veículo em 15/01/2020 e comunicou a venda ao DETRAN em 06/03/2020, não tendo efetuado a vistoria para transferência definitiva. Afirmou que o terceiro estranho ao feito permanece como proprietário cadastrado pelo DETRAN, em virtude da ausência da transferência, fato que não afasta a responsabilidade do adquirente, que detém a posse e a utilização do veículo desde então. Verbera que o réu era o condutor no momento da remoção do veículo. Destacou que o réu não contestou a propriedade do veículo nos autos, tampouco na audiência de conciliação, o que reforça seu domínio sobre o bem. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o réu no pagamento das despesas pedidas na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a responsabilidade do adquirente de veículo leiloado pelas despesas pela remoção e guarda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consta da consulta realizada pelo juízo a quo ao sistema Renajud que acompanha a sentença atacada que os dados do réu constam com no quadro "Dados da Comunicação da Venda", enquanto consta como proprietário terceiro estranho à lide, Alex. As informações são compatíveis com o documento que instrui a inicial (ID 76650826, pág. 1), no qual o réu - Murilo - consta como comprador. Neste sentido, conclui-se que o proprietário formal do veículo junto ao Detran é o Sr. Alex, mas que houve comunicação da venda em 06/03/2020 ao Sr. Murilo, sem que tenha sido promovida a regular transferência do bem junto ao Departamento de Trânsito pertinente. Caso tivesse ocorrido a efetiva transferência, o nome do anterior proprietário deixaria de constar do Renajud e o quadro de "comunicação de venda" ficaria em branco.
7. O artigo 123, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade”, prevendo em seu § 1o o prazo de trinta dias para que o novo proprietário providencie o registro. Neste sentido, o registro indica que houve tal comunicação. No entanto, a transferência da propriedade de veículo automotor ocorre no momento da tradição do bem, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil. A propriedade de fato não se confunde com os registros junto ao Departamento de Trânsito. O réu é parte legítima para responder pelas despesas vinculadas ao veículo quando de sua apreensão.
8. O Edital de Leilão prevê em sua cláusula 4.6. que "Os débitos de multas realizadas antes do leilão, mesmo se vencerem após a data do leilão, não serão de responsabilidade do arrematante" (ID 76650824 - Pág. 3). Ademais, os débitos referentes à remoção e guarda do veículo constituem obrigação daquele que o deu causa, ou seja, do então proprietário do bem. Por esse motivo, deve o réu se condenado ao pagamento dos valores pleiteados na inicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.538,09 (dois mil quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data da arrematação, e com juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de recorrente vencido e de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.